Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706025-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDY LOPES DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDY LOPES DE ALMEIDA em face de SECRETARIO DO ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que faz jus à gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que possui direito líquido e certo ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período de 01/02/1992 a 18/10/2010, em que pertencia ao quadro efetivo do comando da Aeronáutica (servidor público federal). Ressalta que o adicional por tempo de serviço pretendido diz respeito ao serviço prestado durante a vigência da Lei 8.112/90, no âmbito do Distrito Federal, que apenas foi revogada em 1o de janeiro de 2012, com a entrada em vigor do atual Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal (LC 840/2011). Assevera que referidas normas não restringiram expressamente o pagamento de adicional por tempo de serviço prestado no âmbito da União, não cabendo à autoridade coatora fazer tal restrição. Salienta que o despacho denegatório proferido pela autoridade coatora vai de encontro aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana, pois a Emenda Constitucional no 103/19, em seu artigo 5o, §1o, equiparou o tempo de serviço prestado nas forças armadas e o tempo de serviço do agente socioeducativo, sendo ambos considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Acrescenta que o tempo de serviço prestado no âmbito da União serve como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, devendo, portanto, também ser computado para fins de recebimento do adicional em questão. Sustenta, ainda, haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da sua situação financeira temerária frente às despesas mensais ordinárias, com eventual possibilidade de constrição patrimonial por inadimplência. Ao final, requer, além da concessão do benefício da justiça gratuita, que seja determinado, em caráter liminar, o pagamento do adicional por tempo de serviço no valor de 1% sobre o vencimento básico atual do impetrante, por ano de efetivo serviço público prestado no âmbito da União, até o trânsito em julgado do presente mandado de segurança, sob pena de fixação de multa cominatória. No mérito, pleiteia a confirmação da medida, com o pagamento, em definitivo, do adicional por tempo de serviço no valor de 1% sobre o vencimento básico atual do impetrante, por ano de efetivo serviço público prestado no âmbito da União. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. No Id. 45548808 foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e concedendo o prazo de 15 dias para pagamento das custas iniciais pelo impetrante, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Por sua vez, foi juntada guia de recolhimento e comprovante de pagamento nos Ids. 46440054 e 46440055. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida. Nos termos da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso essa seja deferida somente ao final da demanda. Depreende-se da Certidão de tempo de serviço militar colacionada no Id. 43831848 que o impetrante “foi INCLUÍDO no serviço ativo da Aeronáutica em 1o de fevereiro de 1992 e DESLIGADO em 18 de outubro de 2010, por ter sido licenciado do serviço ativo da Aeronáutica.” Por sua vez, foi carreado despacho proferido pelo Núcleo de Tempo de Serviço da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL informando “(...) que o tempo de serviço militar, quando averbado, conta para recebimento de adicional de tempo de serviço, apenas para servidores admitidos antes da vigência da Lei 8.112/90, no Distrito Federal. (...)” (Id. 43831851). No Id. 43831855 restou demonstrado que, em 18/10/10, o impetrante foi nomeado para exercer o cargo de Atendente de Reintegração Social de Carreira Pública de Assistência Social. Em que pese o impetrante alegar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da sua frágil situação financeira frente às despesas mensais ordinárias, com eventual possibilidade de constrição patrimonial por inadimplência, verifica-se que tal fato não restou comprovado nos autos. Assim, não se vislumbra o risco de ineficácia da medida, com a manutenção do ato impugnado até o final da demanda. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. Notifiquem-se a autoridade impetrada, a fim de prestar informações no prazo de 10 dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora